Tribunal: TJPA
Processo: 0008105-11.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008105-11.2019.8.14.0009

APELANTE: LUCIANO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0008105-11.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LUCIANO DA SILVA GUIMARÃES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. ABORDAGEM MOTIVADA POR ATITUDE SUSPEITA. ARREMESSO DE OBJETO AO AVISTAR A VIATURA. FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO POR REINCIDÊNCIA E CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do réu Luciano da Silva Guimarães contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, falsa identidade e corrupção ativa à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste em: (i) analisar a licitude da busca pessoal perante a alegação de ausência de "fundada suspeita"; (ii) verificar a suficiência dos elementos probatórios, pautados nos depoimentos policiais, para sustentar o decreto condenatório; (iii) avaliar o cabimento da desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas; (iv) aferir o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir:

A preliminar de nulidade deve ser rechaçada. A abordagem policial foi legitimada pelo comportamento objetivo do réu, que arremessou um objeto ao chão ao avistar a viatura, evidenciando a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal e afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ademais, cuidando-se de crime permanente (tráfico de drogas), o estado de flagrante delito contínuo prescinde de prévia autorização judicial para a revista e atuação policial.

A materialidade e autoria delitivas restaram inequivocamente demonstradas pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes policiais em juízo. A palavra dos policiais constitui meio idôneo e válido de prova, sobretudo por não haver evidência de intenção de prejudicar injustamente o réu, consolidando-se frente à revelia do acusado.

A forma de acondicionamento das 22 (vinte e duas) porções de drogas (maconha e cocaína) em "petecas" e a tentativa de corrupção ao oferecer R$ 500,00 ao escrivão de polícia indicam claramente a destinação mercantil, não configurando mero uso recreativo.

O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) é incabível no caso em tela, haja vista que as certidões criminais atestam que o réu é reincidente, possui condenação transitada em julgado por roubo majorado e encontrava-se foragido do sistema penitenciário à época do flagrante.

O regime inicial fechado mostra-se o único adequado e obedece aos ditames do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, fundamentando-se no
quantum
da pena aplicada (superior a 8 anos), aliado à reincidência em crime doloso e à condição de foragido do réu.

IV. Dispositivo:
Recurso CONHECIDO e, no mérito, IMPROVIDO.

7. Tese:
A tentativa do indivíduo de dispensar objetos ilícitos ao perceber a aproximação de guarnição policial configura elemento concreto que caracteriza a fundada suspeita, legitimando a busca pessoal sem mandado, nos termos do art. 244 do CPP. O depoimento de policiais prestado sob o crivo do contraditório constitui prova válida e idônea para embasar a condenação penal, notadamente quando corroborado por provas materiais e demais elementos dos autos. A reincidência criminal e os maus antecedentes obstam a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), assim como justificam a fixação de regime inicial mais gravoso.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STF - ARE: 1455930 RS, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Julgamento: 25/03/2024.

STJ - AgRg no REsp: 2053392 SP, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgamento: 22/05/2023.

STJ - REsp: 2148673 PA, Relatora: Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgamento: 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Luciano da Silva Guimarães
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e arts. 307 (falsa identidade) e 333,
caput
(corrupção ativa), ambos do Código Penal, em concurso material. A pena definitiva restou fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, além de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 11 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Oferecimento da denúncia: 10.01.2020 (id 27817370).

Notificação do acusado: 01.02.2021 (id 27817373).

Recebimento da denúncia: 03.02.2020 (id 27817371).

Resposta à acusação: 25.02.2021 (id 27817373).

Laudo toxicológico definitivo (id 27817372). Certidão de Antecedentes Criminais (id 27817412).

Alegações finais orais da acusação e defesa apresentadas em mídia (id 27817433) durante a audiência realizada dia 03.02.2025.

Sentença condenatória: 12.02.2025 (id 27817434).

Irresignada, a Defesa interpôs o presente apelo pugnando, preliminarmente, pela nulidade das provas por suposta ilegalidade na busca pessoal (ausência de fundada suspeita). No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando que o acervo se baseia unicamente no depoimento de policiais. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas), a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) no patamar máximo e, por fim, a fixação do regime inicial semiaberto (id 27817440).

Em Contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, defendendo a legalidade da abordagem, a robustez das provas e a impossibilidade de concessão do privilégio em virtude dos antecedentes criminais do réu (id 27817442).

Nesta instância, a douta 4ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer, em 08.07.2025, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo total improvimento do recurso (id 28182812).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DA PRELIMINAR

Da nulidade da busca pessoal

A defesa pleiteia a nulidade processual sob a alegação de que a abordagem teria ocorrido sem justa causa, alegando que foi pautada em critérios puramente subjetivos ou preconceituosos, sob a genérica alegação de "atitude suspeita", o que contaminaria todas as provas subsequentes pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

A tese não merece prosperar.

Narra a denúncia que, no dia 25.09.2019, o apelante foi preso em flagrante na Vila do Caratateua, Município de Bragança, trazendo consigo 10 (dez) petecas de maconha e 12 (doze) petecas de cocaína. Ao ser abordado e conduzido à delegacia, o acusado apresentou-se com o nome falso de "Thiago da Silva Guimarães" e ofereceu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao escrivão de polícia para que fosse liberado. Após averiguação papiloscópica, descobriu-se sua verdadeira identidade, constatando-se ainda que se tratava de foragido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel desde 17.04.2019.

A diligência que culminou na prisão não foi embasada em mera intuição ou tirocínio desmotivado, mas sim em um comportamento concreto e objetivo do réu que, ao avistar a viatura policial durante um patrulhamento de rotina, imediatamente arremessou um objeto ao chão, em uma clara tentativa de se desfazer do material ilícito antes de ser alcançado. Essa ação evasiva diante da força de segurança configura, de maneira cristalina, a “fundada suspeita” exigida pelos arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal, legitimando plenamente a revista pessoal sem mandado.

É imperioso destacar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades tipificadas no caso (como "trazer consigo" ou "guardar"), possui a natureza de crime permanente, ou seja, a sua consumação se prolonga ininterruptamente no tempo. Por configurar uma situação de flagrante delito contínuo, a revista pessoal ou mesmo a atuação policial no momento dos fatos prescinde de prévia autorização judicial. A polícia atuou amparada pela legalidade para fazer cessar a prática criminosa imediata que ocorria em via pública.

A conduta dos policiais militares está em perfeita consonância com o entendimento atual e pacificado das Cortes Superiores que atesta a legitimidade da busca pessoal e a consequente validade das provas quando a abordagem é motivada por atitudes suspeitas delineadas por elementos fáticos concretos.

Decisões recentes das cortes Superiores referendam que comportamentos como tentar fugir, demonstrar nervosismo excessivo ou dispensar materiais (como entorpecentes) ao notar a presença de uma guarnição policial preenchem os requisitos legais para a abordagem policial lícita.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e a fuga ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão “um ‘tijolo’ de maconha, pesando aproximadamente 533,87 gramas”.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (STF - ARE: 1455930 RS, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." (AgRg no AREsp 1.403.409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 4/4/2019). 2.
Na hipótese, os policiais mencionaram que estavam em patrulhamento de rotina em local já conhecido pelo crime de tráfico de drogas, viram o recorrente segurando uma sacola e este, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga e dispensou esta sacola. Assim, estas circunstâncias são suficientes para configurar a "fundada suspeita", apta a justificar a abordagem policial em via pública. O local da abordagem, associado ao fato de o recorrente tentar dispensar uma sacola, são elementos indicativos de que ele estava na posse de droga, arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 3. Devidamente demonstrada a justa causa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por qualquer outro elemento subjetivo.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2053392 SP 2023/0045920-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Deste modo, ao alinhar a fundamentação com estes pilares, conclui-se que a ação dos agentes estatais revestiu-se de estrita legalidade, não existindo qualquer arbitrariedade ou abuso de poder. Por conseguinte, afasta-se peremptoriamente a aplicação da "teoria dos frutos da árvore envenenada" invocada pela defesa, uma vez que a prova primária (a apreensão das drogas) decorreu de uma busca pessoal plenamente lícita, justificada e motivada por circunstâncias objetivas.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória (autoria e materialidade)

A defesa sustenta a tese de insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico, sob o argumento de que a acusação se baseia exclusivamente na palavra dos policiais militares.

Sem razão o apelante.

A materialidade dos três crimes restou sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo Toxicológico Provisório e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou tratar-se de maconha (Tetrahidrocanabinol) e cocaína (Benzoilmetilecgonina).

A autoria também é inconteste. Em juízo, sob o crivo do contraditório, o Policial Civil João Fernando Furtado Nunes relatou de forma firme e coerente a dinâmica na delegacia: confirmou que o acusado deu nome falso, precisando o papiloscopista descobrir sua verdadeira identidade e atestar sua condição de foragido; narrou ainda que o apelante lhe ofereceu R$ 500,00 (quinhentos reais) para ser liberado; e ratificou que ele foi apresentado pela Polícia Militar flagrado com a droga.

A jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o depoimento prestado por policiais é meio de prova idôneo e válido para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado pelos demais elementos de convicção colhidos nos autos e quando não se demonstra qualquer animosidade prévia ou intenção de prejudicar injustamente o réu.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa alega insuficiência probatória para a condenação, sustentando que deveria prevalecer o princípio do in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas foi suficientemente fundamentada em provas concretas, incluindo os depoimentos de policiais e o material apreendido, afastando a alegação de insuficiência probatória e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, inexistindo presunção de parcialidade. 4. No caso concreto, a condenação do recorrente fundamenta-se em provas robustas, consistindo nos depoimentos detalhados dos policiais que participaram da operação e encontraram substâncias entorpecentes (85 "petecas" e 4 "tabletes" de maconha, totalizando 291,4g) em sua posse, bem como nos laudos toxicológicos que confirmaram a natureza ilícita do material apreendido. 5. O acórdão recorrido concluiu pela materialidade e autoria do delito de forma consistente, afastando a alegação de insuficiência probatória . O pedido de absolvição demandaria reexame aprofundado das provas, o que é inviável em recurso especial, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ.IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2148673 PA 2024/0203031-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . RECURSO MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE ÉTICO-MORAL COM A FUNÇÃO MILITAR. APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu, policial militar, pela prática do crime de concussão (art. 305 do CPM), à pena de 3 (três) anos de reclusão, mas afastou, por maioria de votos do Conselho de Justiça, a aplicação da pena acessória de exclusão da corporação. 2. A Defesa argui, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. O Ministério Público, por sua vez, requer a reforma da sentença para que seja aplicada a pena de exclusão do militar dos quadros da Polícia Militar, em razão da gravidade da conduta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se em: a) analisar a preliminar de nulidade; b) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de concussão; e c) verificar a adequação e a proporcionalidade da aplicação da pena acessória de exclusão da corporação ao policial militar condenado por tal delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, referente à não juntada de um vídeo da diligência, não prospera. A defesa não arguiu a questão no momento oportuno, operando-se a preclusão. Ademais, a condenação se baseou em outras provas, notadamente testemunhais e materiais, não havendo demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 5. A materialidade e a autoria delitiva do crime de concussão restaram sobejamente demonstradas. A palavra da vítima, firme e coerente, foi corroborada pelo depoimento dos policiais que participaram da diligência e, de forma contundente, pela prova material: a apreensão das cédulas de dinheiro, cujos números de série conferiam com as fotografias tiradas pela vítima antes da entrega. 6. O crime de concussão, praticado por agente de segurança pública, reveste-se de altíssima reprovabilidade, pois mina a confiança da sociedade na instituição militar e atenta contra os pilares da Administração Pública. A conduta de exigir vantagem indevida em razão da função é incompatível com os valores de honra e pundonor que devem nortear a carreira militar. 7 . A exclusão da corporação, prevista no art. 102 do Código Penal Militar, é aplicável à praça condenada a pena superior a dois anos, quando se revela indigna ou incompatível com a função. A gravidade do delito de concussão, por si só, evidencia essa incompatibilidade, sobrepondo-se a eventuais anotações meritórias em sua ficha funcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação da Defesa conhecido e improvido. Recurso de apelação do Ministério Público conhecido e provido para, reformando a sentença, aplicar ao réu a pena acessória de exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará. Tese de julgamento: 1 . A preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo concreto impedem o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa. 2. A condenação de praça da Polícia Militar a pena superior a dois anos por crime de concussão justifica a aplicação da pena acessória de exclusão da corporação, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar. 3. A exclusão da praça pode ser declarada diretamente na sentença penal, sem necessidade de processo administrativo específico. Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/69), art. 102 e art. 305. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgRg no AREsp 2344543/TO, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, T5, j. 19.03.2024, DJe 22 .03.2024; STF, RE 447.859/MS, Rel. Min . Marco Aurélio, Plenário, DJe 21.05.2015; TJPA, Apelação Criminal nº 0005092-13.2019 .8.14.0200, Rel. Desa . Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.06.2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00043526520138140200 31645756, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

O fato do réu ter sido revel e não ter comparecido em juízo para apresentar sua versão consolida a narrativa acusatória como a única versão verossímil dos fatos.

Da desclassificação para uso (art. 28 da Lei 11.343/06)

A defesa alega que as circunstâncias não indicam a mercancia, pois não havia balança de precisão, dinheiro em grande quantidade ou apetrechos para embalagem, requerendo a desclassificação para porte para uso próprio.

Tal pleito é completamente descabido.

O crime tipificado no art. 33 da Lei Antidrogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um de seus núcleos (como
trazer consigo
ou
guardar
), sendo prescindível a prova do ato flagrancial da venda.

A condição de usuário, por si só, não afasta a configuração do tráfico, sendo comum que dependentes comercializem a droga para sustentar o próprio vício.

No caso, o réu trazia consigo 22 (vinte e duas) porções de drogas, separadas em naturezas distintas (maconha e cocaína) e acondicionadas de forma fracionada (em "petecas"), prontas para a comercialização imediata.

Ademais, ao ser abordado, tentou corromper o policial para esquivar-se da responsabilidade. Tais indicativos repelem a tese de mero uso recreativo.

Do pedido de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06)

A defesa pleiteia a incidência do redutor de pena do tráfico privilegiado, afirmando que o réu é “tecnicamente primário”.

A pretensão esbarra frontalmente nas provas carreadas aos autos.

Para fazer jus ao benefício do § 4º do art. 33, o réu deve preencher os requisitos de forma cumulativa: ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Contudo, as certidões criminais juntadas ao processo são cristalinas em atestar a reincidência e os maus antecedentes de Luciano da Silva Guimarães.

O apelante possui condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos (Processo nº 0027746-41.2017.8.14.0401) pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). Não bastasse a reincidência, a certidão evidencia que o réu estava cumprindo pena na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, de onde encontrava-se na condição de foragido no momento da prisão em flagrante.

Assim, evidencia-se o não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse legal, impondo-se sua rejeição.

Do regime Inicial de cumprimento de pena

Por fim, não deve ser acolhido o pedido defensivo para alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O Magistrado sentenciante procedeu com acerto.

O
quantum
definitivo da pena fixado ao apelante superou o patamar de 8 (oito) anos (totalizando 08 anos e 02 meses de reclusão pelos crimes apenados com tal espécie de privação de liberdade).

Aliado ao total da pena, milita contra o réu a condição de reincidente em crime doloso e o fato de ter empreendido fuga do sistema penitenciário.

Desse modo, o regime inicialmente fechado é o único adequado e condizente com os ditames do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, rejeitando as preliminares suscitadas e mantendo integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança em desfavor de Luciano da Silva Guimarães, nos exatos termos de sua prolação.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026